Tribunal: TJPA
Processo: 0801567-20.2020.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801567-20.2020.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: JOSE ALVES DE SOUSA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO REQUERENTE EM SER ANALISADO SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o Reexame Necessário e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário contra sentença prolatada pelo douto Juízo da

1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia (ID 10419425 – fls. 1/6) que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado por José Alves de Souza em face do Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que

a autoridade coatora acima elencada analise o pedido administrativo do impetrante.

Na origem, o autor impetrou mandado de segurança com pedido liminar informando que realizou o requerimento de Auxílio Funeral no dia
19/12/2018
, conforme comprovante de protocolo anexo a exordial. Diante do requerimento, até a data do ingresso do
mandamus
, qual seja,
10/11/2020
, não houve qualquer decisão proferida. Afirma ser direito líquido e certo de todos os cidadãos ter seu pleito respondido no prazo legal. Dessa forma, não lhe restou outra alternativa a não ser impetrar o mandado de segurança, até mesmo em razão de o impetrante atender todos os requisitos para a concessão do auxílio pleiteado.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 10419401 – fls. 1/2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 10419413 – fls. 1/3).

Manifestação do Ministério Público de 1º grau (ID 10419420 – fls. 1/9)

Sobreveio a sentença, concedendo a segurança (ID 10419425 – fls. 1/6), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Destarte, é inquestionável que o Impetrante possui direito líquido e certo de ter seu pedido administrativo analisado e julgado pelo Impetrado, já que não pode ser apenado pela inércia da Administração, ainda que a demora na análise dos pedidos formulados não decorra de omissão voluntária dos agentes públicos.

Do exposto, afastadas as preliminares, julgo procedente o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para CONCEDER A SEGURANÇA e determinar à autoridade impetrada que análise e julgue o processo administrativo n. 00916.2018.020.01, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Tratando-se de obrigação de fazer, nos termos do art. 536 e seguinte do CPC, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem) reais pelo descumprimento da decisão, limitada a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Sem condenação em custas e honorários.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, certifique-se, remetendo-se os autos ao E. Tribunal, para fins de reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º da LMS.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
”

O Município informou, em ID 10419430 – fls. 1, tendo concluído a efetivação do pleito, com a conclusão do processo administrativo requerido, resta configurada a perda superveniente de objeto do presente
mandamus
, pelo que postula a extinção do mesmo.

Certificada a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 10419432 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID. 12039061 – fls. 1/5, pronuncia-se pela confirmação da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, conheço da Remessa Necessária e passo à análise.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, eis que logo após a ciência cumpriu a determinação do juízo, analisando definitivamente o requerimento administrativo postulado pelo impetrante, por esse motivo, alega a perda superveniente de interesse recursal.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se dê regular andamento no processo administrativo para a concessão de auxílio funeral, visto que, entre a protocolização do requerimento e a impetração do presente Mandado de Segurança transcorreram mais de seis meses.

A Emenda Constitucional de nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, estando tal princípio insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Portanto, trata-se de um direito fundamental, pelo que a demora e a persistência da omissão na solução do processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Ressalte-se que o objeto da presente ação é apenas a solicitação para a apreciação do requerimento administrativo, não importando que o resultado seja a favor ou contra a requerente. Logo, diante da violação direito líquido, certo e fundamental da impetrante, qual seja, de ter, no âmbito administrativo, assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a concessão da segurança é a medida correta.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial de que não ocorre a perda do objeto em virtude de cumprimento de decisão. Portanto, ao ser analisado o requerimento do Sr. José Alves de Souza, se demonstrou necessário analisar de modo definitivo o mérito. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA E COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I - Na espécie, não há que se falar em perda do objeto da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude do cumprimento de medida liminar, uma vez que resta evidente que a submissão antecipada da impetrante à banca examinadora, para fins de colação de grau em virtude da aprovação em concurso público, somente foi possível em decorrência da concessão da liminar, afastando a perda superveniente do interesse processual, visto que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. II - Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, assim como da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança. III - Apelação provida para conceder a segurança impetrada. Sentença reformada. (TRF-1 - AMS: 10000245120164013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 16/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 25/06/2021 PAG PJe 25/06/2021 PAG).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial. 2. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2580802, 2580802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/09/2019, Publicado em 16/12/2019).

Assim, evidente o direito líquido e certo do requerente em ser analisado seu requerimento administrativo, devendo a sentença proferida pelo Juízo a quo ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema, não restando configurada a perda de objeto da demanda.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023